Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703023-54.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANDERLEI MOREIRA DA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de retirada da pauta virtual, formulado no ID 71826086. À Secretaria, para incluir o processo em pauta de julgamento presencial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 16:11:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator